Tribunal: STF
Processo: HC 198454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima. Apreensão de maconha, crack e cocaína. Impossibilidade no caso concreto. 3. Regime inicial semiaberto devidamente fundamentado. 4. Vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos fundamentada. 5. Agravo improvido.